Tribunal: TJDFT
Processo: 0013858-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0013858-86.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO CETELEM S.A. APELADO: CLEA LOPES MESQUITA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de petição (id 20162767) do apelante requerendo a intimação da apelada para que comprove o depósito judicial do valor de R$28.200,00, conforme determinado na sentença, bem como o prosseguimento do feito. No tocante ao primeiro pedido, nada a prover, ante a sua impropriedade, tendo em vista que esta instância recursal não é a competente para deflagrar o cumprimento provisório da sentença, com fulcro no inciso II do art. 516 do CPC. Em relação ao segundo pleito, tem-se que assiste razão, uma vez que, em melhor análise, verifica-se que a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (“Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”) se restringe aos recursos especiais que tratem sobre a matéria, consoante a determinação do Ministro Relator no REsp no 1517888/RN. Ante o exposto, reconsiderado a decisão de id 9060780 e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora